Tribunal: TJSP
Processo: 1033878-70.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Posse e Exercício
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Apelação Cível – Concurso Público – Decadência afastada - Candidata aprovada dentro do número de vagas ofertadas no edital – Direito subjetivo à nomeação e à posse – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000700116
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1033878-70.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante DANIELLE LIKA YAMAWAKI, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores RICARDO DIP (Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível No 1033878-70.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 24262
VOTO No: 24.262
APELAÇÃO CÍVEL No 1033878-70.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: DANIELLE LIKA YAMAWAKI
APELADO: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Juíza de 1a Instância: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Apelação Cível Concurso Público Decadência afastada -
Candidata aprovada dentro do número de vagas ofertadas no
edital Direito subjetivo à nomeação e à posse Precedentes
do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça.
Recurso provido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Danielle Lika Yamawaki contra atos atribuídos à Secretária Municipal de
Gestão de São Paulo, ao Secretário Municipal de Assistência Social de São
Paulo e ao Secretário Municipal de Habitação de São Paulo, visando à
imediata nomeação, posse e exercício do cargo de Especialista em
Assistência e Desenvolvimento Social I, uma vez que foi aprovada dentro
do número de vagas ofertadas no edital do concurso.
A
r.
sentença
de
fls.
1362/1368
julgou
improcedente o pedido e denegou a segurança. Custas na forma da lei.
Irresignada, a impetrante apresentou recurso de
apelação a fls. 1370/1392 sustentando que o prazo decadencial para a
impetração do Mandado de Segurança, no caso de candidato aprovado em
concurso público, inicia-se com o término do prazo de validade do concurso.
Aduz que vencida a validade do concurso e havendo o direito à nomeação,
a ordem de classificação não precisa ser observada, desde que decorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível No 1033878-70.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 24262
de decisão judicial. No mais, alega que há prova nos autos das
irregularidades perpetradas pelos impetrados, aliás, já reconhecidas
judicialmente, as quais instruíram o presente feito e comprovam, de forma
ampla e satisfatória, o direito reclamado pela impetrante, não sendo o caso,
como alegado pela r. sentença, de dilação probatória. Por fim, sustenta que
vencido o prazo de validade sem a contratação dos aprovados, torna-se
este fato um direito subjetivo, vinculando a administração pública à
necessidade da contratação.
As contrarrazões de apelação foram apresentadas
a fls. 1399/1413.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do recurso (fls. 1425/1426).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 1422).
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Inicialmente, afasta-se a decadência.
A divulgação da classificação dos candidatos
aprovados no concurso em tela se deu em 10 de março de 2015, sendo
homologado em 25 de março de 2015.
O edital previa a duração do concurso pelo prazo
de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois anos (fls. 22).
Em 07 de março de 2017, a Municipalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível No 1033878-70.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 24262
prorrogou por mais dois anos, passando a valer até 23 de março de 2019.
Dessa forma, legítima a expectativa de nomeação
dos aprovados no concurso em tela até o término do segundo biênio
março de 2019.
Tendo o mandado de segurança sido impetrado
em 03 de julho de 2017, patente a inocorrência da decadência.
No que pertine ao mérito, propriamente dito,
consta dos autos que o Município de São Paulo abriu concurso para
provimento
de
370
cargos
de
“Especialista
em
Assistência
e
Desenvolvimento Social I - Disciplina: Serviço Social” (fls. 22).
A apelante foi aprovada, classificando-se em 198o
lugar (fls. 70 e fls. 115).
Considerando-se que a apelante se classificou
dentro do número de vagas oferecidas no edital do concurso, tem ela
direito à nomeação.
Com efeito, a aprovação em concurso público
dentro do número de vagas ofertadas no edital não gera mera expectativa
de direito, mas, sim, direito líquido e certo à nomeação.
Nesse sentido, pacificou-se o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, conforme julgados a seguir:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
CONCURSO
PÚBLICO.
APROVAÇÃO
DENTRO
DO
NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. DIREITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível No 1033878-70.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 24262
SUBJETIVO
À
NOMEAÇÃO.
SÚMULA
83/STJ.
PRECEDENTES. NÃO CONFIGURADO O DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO
DO FEITO. INDEFERIMENTO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
no sentido de que o candidato aprovado dentro do
número de vagas previsto no edital do certame não
tem mera expectativa de direito, mas verdadeiro
direito subjetivo à nomeação para o cargo a que
concorrera e foi classificado.
2. O acórdão recorrido está em consonância com o
posicionamento deste Tribunal. Aplica-se à espécie,
consequentemente, o enunciado 83 da Súmula do
STJ.
3. Ausente o necessário cotejo analítico entre as
teses adotadas no acórdão recorrido e paradigma
colacionados.
4. A Corte Especial firmou a orientação no sentido de
que não é necessário o sobrestamento do recurso
especial em razão da existência de repercussão
geral sobre o tema perante o Supremo Tribunal
Federal.
Agravo regimental improvido.”
(AgRg no Ag 1331833 / BA, 2a Turma, Min.
Humberto Martins, j. 09.11.2010)
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DECISÃO
INDEFERITÓRIA.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS.
PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO. POSSIBILIDADE.
CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO
NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À
NOMEAÇÃO
E
POSSE.
INOVAÇÃO.
SEDE
DE
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRECLUSÃO.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I.
A
decisão
indeferitória
de
mandado
de
segurança por ausência de provas não faz coisa
julgada,
não
impedindo
a
reapreciação
da
matéria, inclusive mediante a propositura de novo
mandamus.
II.
O
Superior
Tribunal
de
Justiça
firmou
orientação no sentido de que o aprovado em
concurso público, dentro do número de vagas
previsto no edital, possui direito subjetivo à
nomeação e à posse.
III. Esta Corte Superior entende que é vedado à
parte inovar nas razões do Agravo Regimental,
tendo em vista a ocorrência de preclusão, por
ausência de alegação no momento oportuno.
IV. Agravo interno desprovido.”
(AgRg no RMS 30727 / MS, Min. Gilson Dipp, 5a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível No 1033878-70.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 24262
Turma, j. 05/10/2010)
Por fim, esta E. 11a Câmara de Direito Público e
este E. Tribunal de Justiça de São Paulo tem decidido, em casos análogos:
Mandado de Segurança. Município de São Paulo.
Concurso público para provimento de 370 vagas
para o cargo de "Especialista em Assistência e
Desenvolvimento Social I - Disciplina: Serviço
Social". Candidata aprovada em 237o lugar.
Pretendida nomeação. Sentença denegatória da
segurança. Recurso da impetrante buscando a
inversão do julgado. Acolhimento. O candidato
aprovado dentro do número de vagas do certame
não possui mera expectativa de direito, mas
direito subjetivo à nomeação. Precedentes dos
Tribunais Superiores e desta Corte. Hipótese dos
autos que não se subsume à situação excepcional
que legitima a recusa da Administração em
nomear novos servidores, nos moldes do julgamento do RE no 598.099/MS. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível
1020101-18.2019.8.26.0053; Relator (a): Aroldo
Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes
-
3a
Vara
de
Fazenda
Pública;
Data
do
Julgamento:
22/01/2020;
Data
de
Registro:
22/01/2020)
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de
Segurança. Concurso público para o cargo de
Especialista em Assistência e Desenvolvimento
Social I. Candidato que foi aprovado dentro do
número de vagas no edital ante o não
preenchimento de todas as vagas destinadas aos
afrodescendentes e deficientes. Sentença que
concede a segurança. Manutenção. Certame expirado. Direito subjetivo à nomeação e empossamento no cargo. Sabe-se que a
Administração tem a faculdade de escolher o
momento da nomeação dos candidatos aprovados
dentro do número de vagas, dentro do prazo de
validade do concurso, conforme entendimento
pacificado
pelo
C.
STF
no
RE
598.099/MS.
Hipótese dos autos em que a nomeação se faz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível No 1033878-70.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 24262
rigor, conquanto o impetrante fora aprovado
dentro do número de vagas, e o prazo de validade
do certame já expirou. Argumento de falta de
dotação orçamentária que não tem o condão de
afastar o direito subjetivo do impetrante à
contratação almejada. Ato administrativo vinculado à sua finalidade. Previsão de
provimento de vagas para o cargo de Especialista
em Assistência e Desenvolvimento Social I que
implicava
a
pretérita
reserva
de
dotação
orçamentária para a contratação dos candidatos
aprovados dentro do número de vagas previstos
no edital. Sentença que concedeu a segurança
mantida.
Recurso
voluntário
não
provido
e
remessa necessária desacolhida.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1030127-75.2019.8.26.0053;
Relator
(a):
Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública;
Data
do
Julgamento:
22/01/2020;
Data
de
Registro: 22/01/2020)
Pelo exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso para conceder a segurança e determinar à Administração a
imediata convocação da impetrante.
OSCILD DE LIMA JUNIOR
Relator